Tribunal: TJDFT
Processo: 0762970-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 26.074,72 (vinte e seis mil, setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teria sido surpreendida com uma mensagem enviada por meio do aplicativo do recorrente, informando-a da contratação de um serviço de seguro, ora nomeado de “BB Seguros Aliança Br São Paulo”, no valor de R$ 13.037,36 (treze mil, trinta e sete reais e trinta e seis centavos) no cartão de crédito Ourocard Platinum Estilo Visa terminado em 3515, cujo produto a recorrida alega não ter manifestado sua vontade em contratá-lo.
4. O Juízo de origem concluiu pela “(..)falha de serviço por parte do Banco réu, que impõe seja reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução dos valores pagos pela autora”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que na hipótese está configurada culpa exclusiva da recorrida, pois a operação de contratação de seguro teria sido realizada mediante o uso de senha pessoal, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira.
6. Contrarrazões ao ID 59127258.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
9. No caso, documento de ID 59127219 - Pág. 12 demonstra o débito em fatura de cartão de crédito da quantia de R$ 13.037,36 (treze mil e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). Além disso, o documento de ID 59127219 - Pág. 14 evidencia que a recorrida procedeu à contestação da cobrança indevida, conferindo verossimilhança às suas alegações, o que transfere o ônus probatório ao recorrente (artigo 6o, VIII, do CDC), o qual, por outro lado, não apresentou prova capaz de demonstrar a legitimidade da contratação.
10. Logo, a repetição de indébito é cabível na hipótese, bem como a restituição deve se operar na forma dobrada, tal como determinado em sentença, pois não há que se falar em engano justificável.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.